Tribunal: TCU
Processo: 012.457/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11193/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 8409/2021-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 22/6/2021-Telepresencial, inserido na Ata no 21/2021, relativamente ao seu item 1, onde se lê: " Processo TC- Processo 012.457/2021-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2020) ", leia-se: " Processo TC- Processo 012.457/2021-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.457/2021-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsável: Leonardo Euler de Morais (XXX.516.781-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Telecomunicações. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.